Tribunal: STF
Processo: HC 195078
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 629.671/PE. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal).
    Colhe-se da denúncia (Doc. 3, fls. 113-114):
    Consta nos autos que no dia do fato a vítima estava em sua residência quando recebeu um convite, para sair, do denunciado VAGNER FRANCISCO DA SILVA, vulgo “VAGNER SILVA”, envolvido com tráfico de drogas no bairro de Santo Amaro, na cidade de Recife, com o qual a vítima estava tendo um relacionamento. Após trocas de mensagens via aplicativo de celular – Whatsapp – de fl. 54/58, a vítima foi ao encontro do denunciado Vagner, o qual disse para a vítima que estava indo com o tio e que o mesmo não sabia chegar na Rua da Azeitona, quando, na verdade, estava em um veículo FOX, de cor branca, com o denunciado Iago Cândido e Rodrigo Mesquita e que não seria um encontro amoroso, mas uma emboscada para executar a vítima. 
    Assim que chegou em Peixinhos, na rua Azeitona, rua da residência da vítima, o denunciado VAGNER FRANCISCO DA SILVA afirmou que não estava encontrando o local da residência da vítima, fazendo com que a vítima fosse ao seu encontro. Ao chegar próximo ao veículo mencionado, a vítima foi surpreendida com o denunciado VAGNER FRANCISCO DA SILVA e IAGO CÂNDIDO DA SILVA saindo do veículo e disparando contra a vítima, a qual foi atingida por seis perfurações, levando-a a óbito. 
    Após as investigações, os depoimentos das testemunhas foram uníssonos de que a motivação para o homicídio da vítima teria sido uma apreensão de armas ocorridas em uma residência no bairro de Santo Amaro, no dia 30/07/2018, as quais estariam sob a guarda do denunciado VAGNER FRANCISCO DA SILVA, o qual faz parte da organização criminosa de Tráfico de Entorpecentes de Júnior do Uai (denunciado CARLOS NUNES DA SILVA FILHO) e os “Gêmeos da João de Barros” que são os denunciados THIAGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA e BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA. 
    O denunciado Vagner, que já estaria tendo uma relação afetiva com a vítima, com receio dos denunciados Carlos, Tiago e Bruno lhe matarem por conta da apreensão de armas pelos policiais, culpou a vítima, indicando-a como sendo a “caboeta” do local das armas. Diante disso, os traficantes Carlos Nunes, Tiago Teixeira e Bruno Teixeira mandaram matar a vítima. É notório que a motivação para ceifar a vida da vítima é repugnante, imoral, torpe, sendo esses três últimos denunciados autores intelectuais do homicídio. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem. 
    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora, nos termos seguintes (Doc. 4, fls. 129-130): 
    Não me deparo com a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora.
    De um lado, aparentemente, há motivo idôneo para a manutenção do decreto prisional, qual seja, a necessidade de resguardar a ordem pública ante a periculosidade concreta do agente e o modus operandi empregado. Nesse ponto, destacou o Juiz a quo que não se pode desconsiderar os informes que apontam que os representados se dedicam a atividades criminosas, tidos como integrantes de organização criminosa envolvida com a prática de tráfico de drogas e outros homicídios, fazendo-se uso de armas de fogo, justamente com o fim de assegurar o sucesso da mercancia ilícita com domínio das vendas na localidade (fl. 78). 
    De outro, a verificação do alegado excesso de prazo demanda uma análise mais acurada do caso, sobretudo das informações a serem prestadas.
    Nesta ação, as impetrantes alegam, em suma: (a) excesso de prazo da custódia, já que o paciente se encontra preso desde janeiro de 2019; e (b) ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva. Requerem, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente